Tribunal: STF
Processo: ARE 1586492
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Contagem contínua do prazo em matéria penal. Publicação no diário de justiça eletrônico. Ausência de impugnação específica. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por intempestividade. Os embargos de declaração foram rejeitados. O agravante sustenta nulidade da intimação via postal, reiterando, no mais, os argumentos anteriormente deduzidos. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para processamento do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário foi interposto tempestivamente, à luz da publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico e da regra de contagem contínua dos prazos em matéria penal; (ii) estabelecer se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.O acórdão recorrido foi publicado em 09.09.2025, tendo o recurso extraordinário sido interposto apenas em 29.09.2025, após o transcurso do prazo de 15 dias.

    4.Em matéria penal, os prazos processuais são contados de forma contínua, nos termos do art. 798 do CPP, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC/2015, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    5.A decisão agravada fundamentou-se no início da contagem do prazo a partir da publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico, circunstância não infirmada de modo específico pelo agravante.

    6.O agravo regimental limita-se a reiterar alegações anteriores, sem impugnar diretamente o fundamento central da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade recursal.

    7.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF e da jurisprudência pacífica desta Corte.

    IV. DISPOSITIVO

    8.Agravo regimental não conhecido.